Tribunal: TJES
Processo: 5002531-44.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002531-44.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: DORIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

-

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1345100
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que as cláusulas contratuais previstas na apólice de seguro são de plena ciência e concordância do recorrido;
d)
que não houve vício de consentimento;
e)
que ao assinar a proposta o recorrido aderiu a todas as cláusulas do contrato;
f)
que não houve abusividade nem qualquer conduta ilícita;
g)
que a negativa da cobertura é legítima, pois o sinistro não possui amparo securitário, uma vez que o galpão é excluído do seguro;
h)
que o evento não está coberto, pois nas condições gerais da apólice, não há cobertura do seguro empresarial para edificações abertas, semiabertas (galpões, alpendres, barracões e similares), que é o caso do recorrido;
i)
que existe cláusula expressa para recusa;
j)
que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente;
k)
que o valor pleiteado pelo recorrido está muito aquém do devido;
l)
que o recorrido não comprovou os danos relativos aos granitos e luminárias;

m)
que caso seja mantida a condenação, o valor a ser considerado é de R$15.924,43 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos);
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, o Juízo
a quo
demonstrou fundamentação adequada, indicando expressamente a motivação pela qual chegou ao entendimento de parcial procedência dos pedidos deduzidos pelo recorrido.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar ao recorrido, em razão da negativa da cobertura do seguro.

A parte recorrente argumenta que não ocorreu descumprimento contratual, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da sua conduta.

Isto porque ausente está o amparo securitário do recorrido, uma vez que o galpão é excluído do seguro, conforme as condições gerais da apólice (ID.
1345047
).

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, foi comprovado pelo recorrido que a referida apólice contemplava cobertura para o risco vendaval, fato que atingiu o estabelecimento do recorrido em 27/10/2018 (ID.
1345048
).

Ademais, além da recorrente não demonstrar a anuência do recorrido acerca da exclusão contratual - galpão, local excluído de cobertura securitária -, o local além de ter sido vistoriado desde a contratação, o risco “vendaval” está coberto, tanto é que em sinistros anteriores (ano de 2016) o recorrido recebeu indenização (ID.
1345049
).

Assim, tenho que a negativa da cobertura ocorreu de forma indevida, razão pela qual os danos materiais devem ser ressarcidos ao recorrido, nos mesmos moldes fixados pelo Juízo
a quo
.

Isto porque das provas acostados aos autos, especialmente o relatório do sinistro (ID.
1345069
), restou comprovado que o prejuízo é de
R$18.326,74
,

pois dos

R$20.363,05 (telhas e cumeeiras: R$16.693,81; destruição de luminárias: R$3.669,24) deve ser deduzido os 10% da franquia que correspondente a R$2.036,30 e que totaliza o valor de R$18.326,74.

Portanto, ficou caracterizado o descumprimento contratual por parte da recorrente, por não ter atendido a solicitação de cobertura do recorrido, situação esta que impõe o dever de indenizar, c
onforme pactuado na apólice de seguro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DO RAMO EMPRESARIAL. SINISTRO OCORRIDO EM 27/10/2018. FORTES CHUVAS E RAJADAS DE VENTOS. COBERTURA PARA O EVENTO VENDAVAL. NEGATIVA DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL DO RISCO NÃO POSSUI COBERTURA. RECORRENTE ADUZ AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NEGATIVA DA COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE A PAGAR O VALOR DE R$18.326,74 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) AO RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.